Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704857-91.2019.8.07.0008 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAUDE SIM LTDA EMBARGADO: REGINA CELIA FEIJAO D E S P A C H O SAÚDE SIM LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 23869568. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator